Tribunal: TJDFT
Processo: 0710972-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710972-84.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA PACIENTE: SILKY COOPER SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA em favor de SILKY COOPER SILVA, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio (121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal) contra a vítima WENDERSON SILVA GUEDES. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Aduz que o paciente reside no distrito da culpa há mais de 10 anos, tem residência fixa e ocupação lícita, tratando-se de pessoa não envolvida em eventos delituosos. Cita os princípios da necessidade e da proporcionalidade da prisão cautelar. Afirma que o paciente, em momento algum, buscou fugir à eventual responsabilidade criminal e que ele não tem qualquer passagem criminal anterior, não sendo possível vislumbrar a sua periculosidade apenas pelo ato antissocial por ele praticado. Salienta que a prisão cautelar não pode ser mais gravosa do que a pena e o regime fixado em caso de condenação. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. SILKY COOPER SILVA, paciente, e RAIMUNDO SANTANA DA SILVA foram denunciados pela suposta prática do crime de homicídio em face da vítima WENDERSON SILVA GUEDES, ocorrido em 11/01/2021, por volta das 10h30, no estabelecimento comercial denominado Kabeças Bar, situado no Condomínio Residencial Versales, Conjunto C, Lote 12, Sobradinho II, Brasília-DF. O MM. Juiz do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: “O Ministério Público ofereceu denúncia e, endossando a representação feita pela autoridade policial da 35aDP/DF, requereu a decretação da prisão preventiva dos investigados RAIMUNDO SANTANA DA SILVA e SILKY COOPER SILVA. Do pedido de decretação da prisão preventiva Cuida-se de representação da Autoridade Policial da 35aDP/DF pela decretação da prisão preventiva de RAIMUNDO SANTANA DA SILVA e SILKY COOPER SILVA, suspeitos da prática do crime de homicídio em face da vítima , ocorrido em 11/01/2021, por volta das 10h30, no Wenderson Silva Guedes estabelecimento comercial denominado Kabeças Bar, situado no Condomínio Residencial Versales, Conjunto C, Lote 12, Sobradinho II, Brasília-DF. Segundo a Autoridade Policial, nas condições de tempo e local descritas acima, o representado RAIMUNDO teria desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, causando sua morte. De acordo com o relato, os fatos teriam se dado em dois episódios. No primeiro, Raimundo e a vítima teriam discutido no interior do bar da vítima, supostamente, em razão do pagamento da conta pelo consumo no estabelecimento. A discussão teria evoluído para vias de fato, a qual teria sido finalizada com ameaças de morte proferidas por RAIMUNDO à vítima. Em seguida, RAIMUNDO teria se dirigido ao seu domicílio para apanhar uma arma de fogo, em companhia do representado SILKY, que ficou responsável por conduzi-lo até o local do crime e posteriormente lhe dar fuga. Observou que essa versão é corroborada por várias testemunhas, mormente a irmã de RAIMUNDO, que teria ouvido do próprio investigado a confirmação de seu envolvimento nos fatos, ora em apuração. Destacou que o representado SILKY tinha pleno conhecimento dos fatos e de seu papel na empreitada criminosa, dispondo-se, desde o primeiro momento a conduzir RAIMUNDO até o seu respectivo domicílio para que pudesse apanhar a arma do crime, bem como lhe dar fuga do local logo após os fatos. Destacou que a prisão temporária dos investigados já havia sido deferida por este Juízo, nos autos do procedimento no 0700232-49.2021.8.07.0006. Destacou, também, que RAIMUNDO tempos depois foi preso, em flagrante, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo enquanto que SILKY somente foi preso quando já estava em fuga, já no perímetro do Estado de Minas Gerais. Justificou a necessidade de deferimento do pedido, primeiramente, na segurança da aplicação da lei penal, dado o enorme risco de fuga dos representados, já que que ambos, sem sucesso, teriam tentado se evadir do distrito da culpa. Acrescentou, em relação ao corréu SILKY, que ele não teria residência fixa, o que justificaria, ainda mais, a gravosa medida. Pediu, também, a aplicação da medida prevista no art. 14 do Estatuto do Desarmamento em relação ao representado RAIMUNDO. Ouvido, o Ministério Público, acolhendo as razões apresentadas na representação, opinou favoravelmente à decretação da prisão dos representados, como medida indispensável à segurança da aplicação da lei penal, dado o risco de fuga. (ID. 83180772). Pontuou, relativamente ao corréu SILKY, que a prisão se mostra necessária, também, para a garantia da ordem pública, haja a vista a possibilidade de reiteração delitiva, extraída da análise de seus antecedentes penais, acrescentando que ele atualmente responde a outra ação penal em tramitação perante a 1a Vara Criminal de Planaltina-DF e de já ser alvo de mandado de prisão decorrente de sentença condenatória, expedida nos autos do 0182283072/2007, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG. A prisão preventiva é excepcional, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o seu pressuposto e o seu fundamento básico, quais sejam “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Compulsando os autos verifico presente o “fumus comissi delicti” consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada aos investigados, conforme elementos de informação que instruem o presente incidente, os quais serviram de alicerce para o recebimento da denúncia apresentada nos autos presente incidente. Quanto ao "periculum libertatis", extrai-se não apenas da gravidade concreta da conduta dos representados (que supostamente decidiram ceifar a vida da vítima, em local aberto ao público e em razão de uma discussão banal sobre o pagamento de uma conta de bar), mas também, da periculosidade do representado SILKY, evidenciada a partir da análise de sua folha da antecedentes penais (ID. 80101495), que, além registrar condenações pela prática de crimes de tentativa de furto, porte de arma de fogo (esta última por de sentença oriunda do TJMG) tem o nome vinculado a diversos procedimentos investigatórios e judiciais relacionados ao outros, tais como lesões corporais danos (ID.81006114 – dos autos do pedido de prisão temporária no 0700232-49.2021.8.07.0006). A prisão também se justifica na segurança da aplicação da lei penal, já que ambos os indiciados se evadiram do distrito da culpa logo após o crime, sendo o corréu RAIMUNDO preso em flagrante em Planaltina-DF (pelo crime de porte de arma de fogo de uso permitido) e o corréu SILKY, quando já estava no perímetro do estado de Minas Gerais – MG. Como se já não bastasse isso, não há notícia de que o representado SILKY não possui residência fixa, o que corrobora a necessidade de prisão. Nota-se, portanto, que os fatos são gravíssimos e denotam a gravidade concreta da conduta do acusado, o qual demonstra não possuir qualquer apreço pela vida humana. Deste modo, liberdade dele coloca em risco a ordem pública. Diante deste panorama fático, nota-se que estão evidentemente presentes os requisitos para a prisão preventiva do representado elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso dos autos.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Ademais, o paciente ostenta extenso histório criminal. Conforme registrou o MM. Juiz, “da análise de sua folha da antecedentes penais (ID. 80101495), que, além registrar condenações pela prática de crimes de tentativa de furto, porte de arma de fogo (esta última por de sentença oriunda do TJMG) tem o nome vinculado a diversos procedimentos investigatórios e judiciais relacionados ao outros, tais como lesões corporais danos (ID.81006114 – dos autos do pedido de prisão temporária no 0700232-49.2021.8.07.0006).” Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador